Tribunal: TJES
Processo: 0008776-93.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008776-93.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN BRAZ GRATVAL
APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008776-93.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUAN BRAZ GRATVAL

APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ruan Braz Gratival contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas qualificado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos, 3 meses e 115 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), sob o argumento de dependência química, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o entorpecente apreendido destinava-se ao uso pessoal do réu, justificando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma fundamentada acima do mínimo legal, à luz dos antecedentes criminais do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de tráfico de drogas não se descaracteriza pela mera alegação de dependência química do agente, sendo imprescindível a demonstração objetiva e subjetiva de que a substância se destinava exclusivamente ao uso próprio, o que não se verifica no caso concreto.

A confissão do réu quanto à solicitação para introdução das drogas, a corroborada versão da coautora e o relato de agentes penitenciários conferem segurança à autoria delitiva.

A introdução clandestina de 13 porções de maconha e uma pedra de crack no interior de unidade prisional, por meio de terceira pessoa, com fracionamento das substâncias, além de condenações pretéritas, revela contexto típico de tráfico e não de consumo individual.

A existência de condenações criminais transitadas em julgado, justifica a valoração negativa dos antecedentes e fundamenta o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

A majoração da pena em 3 meses na primeira fase da dosimetria, com base em elementos concretos e jurisprudência consolidada, respeita os princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A introdução de drogas em presídio por intermédio de terceira pessoa, com fracionamento das substâncias e confissão do agente, caracteriza tráfico de drogas.

A existência de condenações anteriores com trânsito em julgado autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que motivada com base em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 998.889/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025; TJES, Apelação Criminal nº 0008060-47.2022.8.08.0048, rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008776-93.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUAN BRAZ GRATVAL

APELADO: LEONARDO BRAGA BASSETTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RUAN BRAZ

GRATIVAL

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
tráfico de
drogas qualificado (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 115 (cento e quinze) dias de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

No recurso, a defesa requer a reforma da sentença, sustentando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o entorpecente destinava-se a uso pessoal, além de pleitear a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em primeira instância, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31/07/2019, no Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante, com auxílio de sua companheira, introduziu no estabelecimento prisional 13 buchas de maconha e uma pedra de crack, com o intuito de manter o consumo e a circulação de drogas no ambiente carcerário.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo Toxicológico Definitivo, que atestaram a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.

No que diz respeito à autoria, não há controvérsia. O próprio apelante, em juízo, confessou espontaneamente ter solicitado a sua companheira que introduzisse drogas no estabelecimento prisional, admitindo, inclusive, que se valeu de chantagem emocional, ameaçando terminar o relacionamento caso ela se recusasse a levar os entorpecentes. Tal versão é confirmada pela coautora e pelos relatos dos agentes penitenciários, os quais presenciaram a situação e detalharam o modo como a droga foi apreendida, ocultada na região íntima da visitante.

Passa-se à análise da tese defensiva de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que o entorpecente se destinaria a uso pessoal pelo réu, em razão de sua suposta dependência química.

A argumentação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a configuração do delito de posse para uso próprio exige elementos objetivos e subjetivos que permitam concluir, com base no conjunto probatório, que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, sendo insuficiente a mera alegação da condição de dependente químico para descaracterizar o tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas.

No caso dos autos, o contexto fático probatório revela quadro incompatível com o simples porte para uso.

A apreensão de 13 porções de maconha e uma pedra de crack, acondicionadas de forma fracionada, ocorrida no interior de unidade prisional, mediante introdução clandestina por terceira pessoa — a companheira do réu —, revela sofisticação e premeditação na conduta.

Não bastasse isso, os antecedentes criminais revelam que o apelante ostenta três condenações penais transitadas em julgado. Com efeito, o histórico demonstra envolvimento continuado com a prática de crimes patrimoniais e tráfico, revelando padrão de conduta voltado à criminalidade, o que reforça a tese de destinação mercantil da droga.

Saliento que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

No tocante à pena-base, também não merece acolhida a insurgência da defesa.

A sentença examinou detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, valorizando negativamente os antecedentes criminais do réu, que constam dos autos e foram detalhadamente referidos no decreto condenatório. O apelante possui três sentenças condenatórias com trânsito em julgado, conforme verificado na comarca de Marataízes, sendo duas delas por roubo qualificado, circunstância que legitima o afastamento do mínimo legal na primeira fase da dosimetria.

A exasperação da pena-base foi de 03 (três) meses, resultando na fixação de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 600 dias-multa. Tal majoração mostra-se moderada e proporcional, considerando os elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o histórico criminal do apelante.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça impõe que a elevação da pena-base seja justificada por elementos concretos, o que efetivamente ocorreu, conforme já registrado (AgRg no HC n. 998.889/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Desta forma, o Juízo a quo motivou de forma suficiente e idônea o afastamento do mínimo legal, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a intervenção deste Tribunal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUAN BRAZ GRAVITAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Fernando Zardini Antonio conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes contidos na sentença.

Com efeito, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a mera solicitação de entorpecente, sem a efetiva entrega, configura ato preparatório e, portanto, é impunível, não caracterizando o crime de tráfico de drogas
” (REsp n. 2.170.521/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Tal entendimento, inclusive, já foi adotado por esta Relatoria, a exemplo da Apelação Criminal nº 0004156-63.2019.8.08.0035 e do Recurso em Sentido Estrito nº 5000945-21.2025.8.08.0035.

Ocorre que, no caso, não se tratou de uma mera “solicitação” por parte do acusado, mas sim de uma efetiva “coação” por parte dele, já que, consoante se verifica dos interrogatórios dos acusados, RUAN chantageou sua esposa, a corré THIFANNY, para que ela levasse as drogas ao presídio, senão terminaria o relacionamento.

Conclui-se, portanto, que THIFANNY foi a autora imediata do delito, enquanto a autoria intelectual recaiu sobre o acusado RUAN, tanto é assim, que a própria denúncia imputou a conduta dos réus de “trazer consigo”.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do STJ:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA INTELECTUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que aplicou a norma de extensão do art. 29, caput, do Código Penal, em caso de tráfico de drogas, afastando a alegação de que a conduta do agravante se limitou a ato preparatório. 2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a aquisição e entrega da droga. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior entrega do entorpecente.
5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29, caput, do Código Penal, ao reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico, afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga como atípica, por se tratar de caso distinto.
6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o que justifica a aplicação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em conjunto com o art. 29, caput, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal
. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico". (...)(AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Isso posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto do eminente Desembargador Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.